Tribunal: STJ
Processo: 5025043-05.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641249 - SC (2024/0152535-7)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
AVILA E MEURER - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
:
LEONARDO VIEIRA DE AVILA
ADVOGADO
:
EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
AGRAVADO
:
ARTHUR FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
:
VALDIR MENDES - SC001718
TERC INTER
:
MARCOS ANDREY DE SOUSA
TERC INTER
:
CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
RECOLHIMENTO

PRÉVIO.

AUSÊNCIA.

REQUISITO

DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. "O prévio recolhimento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira
que a ausência de comprovante do depósito obsta o conhecimento do
recurso interposto após a aplicação da sanção" (AgInt no AREsp n.
2.897.149/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d8a40945-d4b4-487f-8ef7-6b7085ee780d

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d8a40945-d4b4-487f-8ef7-6b7085ee780d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641249 - SC(2024/0152535-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AVILA E MEURER - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: LEONARDO VIEIRA DE AVILA
ADVOGADO
: EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
AGRAVADO
: ARTHUR FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: VALDIR MENDES - SC001718
TERC INTER
: MARCOS ANDREY DE SOUSA
TERC INTER
: CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA
S/S
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
ART. 1.021,
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
AUSÊNCIA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir

1. "O prévio recolhimento da multa processual prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de
maneira que a ausência de comprovante do depósito obsta o conhecimento
" (AgInt no
do recurso interposto após a aplicação da sanção
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.897.149/SC
julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
16/10/2025)

II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC e da
incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 228-231).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 247):
Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.201 DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial com fundamento no Tema 1.201 do STJ. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar a adequada aplicação do
precedente no caso concreto.
3. Aplicabilidade da multa prevista no § 4o do
do Código de
art. 1.021
Processo Civil, quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente
qualificado (art. 927, III, do CPC).
4. Possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou
improcedente (ainda que em votação unânime) agravo interno cujas razões
apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de
precedente qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não
incidência do precedente.
6. O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com
o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a
interposição de recurso especial
extraordinário, quando apresentado
e/ou
contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do
STF, autoriza a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
7. A multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é cabível quando (i)
art. 1.021,
alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente
qualificado oriundo do STJ ou do STF, ou (ii) a decisão agravada estiver
amparada em julgado de tribunal de segundo grau.
8. Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a
aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso especial (fls. 115-125), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(a)
§ 4o, do CPC, sustentando que "
art. 1.021,
a aplicação da multa prevista
no parágrafo 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015 não é
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
" (fl. 119),
interno em votação unânime
(b) arts. 10 e 1.007, § 2o, do
, afirmando que "
CPC/2015
não há que se falar
em não conhecimento dos Embargos de Declarção pelo não pagamento da penalidade
" (fl. 120) e que "deveriam os Recorrentes serem intimados para efetuar o pagamento,
já que a atual legislação processual civil não mais dá guarida a decisões de
inadmissão pelo não recolhimento de custas, sejam ela quais forem, sem que antes
" (fl.120 ),
haja a intimação da parte recorrente para o recolhimento
Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

(c) arts. 1.015 do CPC, por ofensa ao Tema n. 988 do STJ. Argumenta que "
o presente caso enquadra-se nas situações excepcionais que merecem a interposição
do agravo de instrumento, pois se houver a manutenção do benefício da gratuidade
para quem não comprovou a hipossuficiência, se facilitará o acesso à Justiça e prática
de atos por quem deveria honrar com o pagamento, facilitando o ingresso e
continuidade de uma demanda temerária, desprovida de fundamento legal, sem que
" (fl. 121).
arque, aliás, ao final, com o ônus de sucumbência
No agravo (fls. 167-172), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 179).
É o relatório.
VOTO

O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial sob o fundamento
de que "não se admite o recurso especial quando interposto sem o recolhimento
prévio da multa, porque tal desembolso configura pressuposto objetivo de
admissibilidade, com natureza de penalidade processual, exceto quando se tratar de
beneficiário da gratuidade da justiça e da Fazenda Pública, os quais poderão realizar o
pagamento ao final, como se infere da leitura da parte final do aludido § 5o, o que não é
" (fl. 230).
o caso dos autos
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o prévio recolhimento da multa processual prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que
a ausência de comprovante do depósito obsta o conhecimento do recurso interposto
" (AgInt no
, relator Ministro Marco
após a aplicação da sanção
AREsp n. 2.897.149/SC
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
16/10/2025)
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
APLICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em razão da ausência de pagamento da multa prevista
no
§ 4o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do pagamento
prévio da multa processual, prevista no
§ 4o, do CPC, para a
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

admissibilidade de recurso, viola os princípios da inafastabilidade do controle
jurisdicional e da ampla defesa.
3. A parte agravante alega que o recurso especial preenche todos os
requisitos de admissibilidade, devendo ser admitido sem a exigência do
pagamento da multa.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento
da multa aplicada com base no
§ 5o, do CPC de 2015 é
art. 1.021,
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação
recursal.
5. O recurso interposto não se restringe a discutir exclusivamente a
penalidade aplicada, mas também as violações dos arts. 3o e 1.015 do CPC,
o que exige o cumprimento do requisito de pagamento da multa.
6. A ausência de pagamento da multa impede o conhecimento do recurso,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prévio recolhimento da multa processual prevista
no
§ 4o, do CPC é requisito objetivo de admissibilidade recursal,
art. 1.021,
salvo se o recurso especial discutir exclusivamente a incidência da referida
penalidade".
Dispositivos relevantes citados:
,
§§ 4o e 5o.
CPC/2015 art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
,
EAREsp n. 1.952.505/RS
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/10/2023.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.491.864/MT
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

Além disso, a Corte local negou seguimento ao recurso especial na parte
referente à violação dos arts. 1.015 e 1.021, § 4o, do
, nos termos do art.
CPC/2015
1.030, I, "b", do CPC (fl. 229).
E ainda, "a decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, em seu
alínea 'b', e § 2o, que caberá
art. 1.030, inciso I,
agravo interno contra a decisão que negar seguimento a recurso especial interposto
contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do STJ, firmado em
julgamento de recurso repetitivo. Incabível, portanto, a interposição do agravo em
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.703.408/DF
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/04/2021,
14/04/2021)
Do mesmo modo:
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO. ARTIGO 1.030, INCISO I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015.
. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO .
DISTINGUISHING
CORTE LOCAL.
1. Eventual
alegado contra decisão que inadmite recurso
distinguishing
especial com base no artigo 1.030, inciso I, "b", do Código de Processo Civil
de 2015 tem sua via exclusiva de discussão no agravo interno dirigido à
Corte de apelação, a teor do disposto no § 2o do referido dispositivo.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

(AgInt na Rcl n.
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
40.567/DF,
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
26/5/2021,
7/6/2021.

Logo, ainda que superado pressuposto recursal objetivo acima referido, não
há falar em reexame da mencionada controvérsia na instância especial, ante o preceito
impositivo do
I, "b", do
.
art. 1.030,
CPC/2015
Compete à parte apresentar agravo interno na origem para impugnar o
capítulo da decisão de admissibilidade aqui mencionado, cabendo destacar que o
acórdão proferido no referido agravo interno não está sujeito a recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO
1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", DO
. AGRAVO INTERNO NO
CPC/2015
TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO
DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que, no
julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento
de recurso especial anterior, por considerar que o entendimento da Corte de
origem está de acordo com a orientação firmada no julgamento de recurso
especial repetitivo. Precedentes.
2. Conforme opção do legislador, compete somente ao Tribunal de origem a
análise de eventual distinção entre o precedente formado pelo recurso
especial repetitivo e o caso concreto. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.581.438/PR
julgado em
DJe 1o/
)
29/6/2020,
7/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA COM BASE NOS INCISOS I E V DO
DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO
ART. 1.030
INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§§ 1o E 2o,
ART. 1.030,
DO CPC. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os fundamentos invocados para não admitir o recurso especial, um
deles foi a adequação do acórdão recorrido à orientação sedimentada nesta
Corte em recursos repetitivos (Temas 877 e 880).
2. O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido pela
sua notória inadmissibilidade nesse fundamento. Ademais, não se cabe falar
em fungibilidade no caso, em face da ausência de dúvida objetiva diante da
previsão expressa no código processual.
Precedentes.
3. Não se ignora a natureza híbrida da decisão proferida na origem - com
base nos incisos I e V do
do CPC -, porém a interposição conjunta
art. 1.030
de agravo em recurso especial com agravo interno, com base nos §§ 1o e 2o
do referido artigo, caracteriza uma das exceções ao princípio da
unirrecorribilidade recursal. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro OG FERNANDES,
AREsp n. 1.746.139/PR
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
12/4/2021,
16/4/2021.

Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA COM BASE EM JULGAMENTO
REPETITIVO DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO DA PETIÇÃO.
1. Por absoluta ausência de previsão de cabimento de qualquer recurso
contra o acórdão proferido no agravo interno, que impugna a decisão de
admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, I, "B", do
CPC, também não é aceitável a apresentação de petição genérica, sob pena
de, por via reflexa, se admitir verdadeira subversão das diretrizes legislativas
relacionadas ao sistema dos recursos especiais repetitivos, tornando-o
ineficaz. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
11.924/PE,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2020,
10/3/2020.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: 09278f9a-5d5a-48cf-a873-9e9f12c5fc31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.641.249 / SC
Número Registro: 2024/0152535-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002622602013824006
03089023720148240064
2622602013824006
3089023720148240064
50250430520238240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVILA E MEURER - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : LEONARDO VIEIRA DE AVILA
ADVOGADO : EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
AGRAVADO
: ARTHUR FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO : VALDIR MENDES - SC001718
TERC INTER : MARCOS ANDREY DE SOUSA
TERC INTER : CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57080567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 9adfcc84-936a-44eb-a530-7cd3305f7977

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 9adfcc84-936a-44eb-a530-7cd3305f7977